Tribunal: TJSP
Processo: 1036371-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria (fl. 88). – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. Através da análise da cláusula 14 (fl. 90), verifica-se que não há contratação da incidência da comissão de permanência em caso de mora. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE. Diante da validade e legitimidade da estipulação, a cobrança da tarifa de cadastro deve permanecer tal como contratada entre as partes. Precedentes dos STJ (REsp 1255573/RS e REsp 1251331/RS). Súmula 566, do STJ. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – Afastamento diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036371-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIULMENIS
JOAO FERREIRA FILHO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28183
APEL.No: 1036371-73.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (29a VARA CÍVEL)
APTE. : GIULMENIS JOÃO FERREIRA FILHO
APDO. : BANCO PAN S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
-
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de
crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por
expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado
entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade inerente a esta matéria (fl. 88).
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA
DE CONTRATAÇÃO. Através da análise da cláusula 14 (fl. 90),
verifica-se que não há contratação da incidência da comissão de
permanência em caso de mora.
RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO
POSSIBILIDADE. Diante da validade e legitimidade da
estipulação, a cobrança da tarifa de cadastro deve permanecer tal
como contratada entre as partes. Precedentes dos STJ (REsp
1255573/RS e REsp 1251331/RS). Súmula 566, do STJ.

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
COBRANÇA DE SEGURO
QUESTÃO
DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP
1.639.320/SP TEMA 972) AFASTAMENTO DIANTE DA
TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA PELO
CONSUMIDOR RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GIULMENIS
JOÃO FERREIRA FILHO, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO CC. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL”, que move em face
de BANCO PAN S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, apenas para determinar a devolução simples do valor de R$ 408,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
3
referente à tarifa de avaliação do bem, nos moldes da sentença de fls. 119/126,
da Juíza VALÉRIA LONGOBARDI, da qual o relatório se adota.
O Apelante sustenta, em síntese, que deve ser declarada a
abusividade na cobrança dos juros capitalizados mensalmente; da comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios; bem como das tarifas
bancárias referentes ao cadastro e seguro, devendo ser feita a restituição de tais
valores (fls. 128/135).
O recurso foi preparado às fls. 136/137.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica, e,
caso conhecido pela manutenção da sentença (fls. 140/162).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório
Inicialmente, não há que se falar em violação ao disposto no
artigo 1.010, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões recursais
atendem, ainda que minimamente, a seus requisitos.
Passo à análise do recurso.
Respeitado o entendimento da Magistrada de primeiro grau,
a sentença merece pequena reforma.
Inicialmente, o recurso não merece provimento em relação a
alegação de impossibilidade de cobrança de juros sobre juros capitalizados
mensalmente.
Isto porque, a capitalização mensal de juros em sede de
cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa
previsão legal, desde que estipulada em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
4
inc. I, da Lei no 10.931/04, in verbis:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito
bancário, acabou por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência
e periodicidade para permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal
prática permitida legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. DEVEDOR
QUE ASSINOU O CONTRATO APENAS COMO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RENOVAÇÕES
AUTOMÁTICAS.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1.- "Responde
pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem,
além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a
posição de devedor solidário no referido contrato." (REsp
107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ
16/09/2002 p. 187). 2.- A capitalização dos juros é admissível
quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade
mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ),
cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/04), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg nos EDcl no REsp
1405899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
5
O contrato firmado entre as partes prevê a cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (2,09% a.m. e
28,24% a.a. - fl. 88), não havendo que se falar em qualquer irregularidade
inerente a esta matéria
SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Além disso, não há qualquer irregularidade no valor do CET
previsto no contrato de 2,59% a.m. e 35,91% a.a., devendo ser mantida tal
cobrança.
Como se observa, tratando-se de cédula de crédito
bancário, a capitalização mensal de juros é permitida, motivo pelo qual sua
incidência deve permanecer, já que expressamente contratada, não havendo que
se falar em qualquer outra irregularidade inerente a esta matéria.
No mesmo sentido destaco: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
116.564/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014.
Melhor sorte não assiste ao Apelante em relação a alegação
de abusividade na cobrança da comissão de permanência cumulada com outros
encargos moratórios.
Isto porque, Através da análise da cláusula 14 (fl. 90),
verifica-se que não há contratação da incidência da comissão de permanência em
caso de mora.
Vale ressaltar, ainda, que a multa de 2%, está de acordo
com a legislação.
Deve ser mantida, ainda, a cobrança de tarifa de cadastro
(TC).
Isto porque, nos termos do REsp 1255573/RS (SJT; Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
6
DJe 24/10/2013), julgado nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil
(recurso repetitivo), é: “(...) válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)” (Grifei)
Ademais, é “(...) legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários
ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com
a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” (STJ; REsp 1251331/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013) (Grifei)
No mesmo sentido é a Súmula 566, do STJ: “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. (Grifei)
Destarte, diante da validade e legitimidade da estipulação, a
cobrança da tarifa de cadastro (R$ 612,00 fl. 88) deve permanecer tal como
contratada entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.
A r. sentença merece apenas no que se refere à alegação
de abusividade na cobrança do seguro (R$ 800,00 fl. 88).
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
7
DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor o afastamento da cobrança do seguro (R$
800,00 fl. 88).
Ressalto, ademais, que quanto à restituição das quantias
cobradas indevidamente pelo Apelado, forçoso reconhecer que estas devem ser
restituídas ou compensadas ao Apelante de forma simples, a fim de se evitar o
enriquecimento indevido de uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036371-73.2019.8.26.0100 -Voto no
8
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para declarar a abusividade na cobrança da tarifa de “Seguro” (R$
800,00), com a ressalva de que a compensação ou repetição dos valores deve
ocorrer de forma simples, após a liquidação do julgado, com incidência de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária
desde a data de cada cobrança indevida, de acordo com a Tabela Prática de
Atualizações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator